Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705889-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE (autor) e DISTRITO FEDERAL (réu) que, nos autos de ação declaratória de repetição de indébito ajuizada por ela, julgou improcedente o pedido do autor para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia elétrica que não constituem efetivo consumo de energia, bem como para restituir os valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos. Em suas razões (ID 3700735), o CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE sustenta que: 1) o fato gerador ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida; 2) o imposto será calculado sobre o preço praticado na operação final; 3) o consumidor não deve arcar com os custos de tributação nas operações anteriores, quais seja, o imposto será calculado sobre o preço praticado na operação final. Requer, ao final, a reforma da sentença para que se declare a ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base do cálculo do ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobranças que eventualmente integrem a mesma base de cálculo, além da retificação da metodologia nas faturas vincendas após o trânsito em julgado para considerar tão somente o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do próprio imposto (cálculo ‘por dentro’), quando da apuração do imposto devido, bem como para excluir os montantes apurados a título de ‘Distribuição’, ‘Transmissão’, ‘Encargos/Encargos Setoriais/Perdas’”. Sucessivamente, a devolução dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos do protocolo da petição inicial. Preparo comprovado (ID 3700803/3700805). Contrarrazões apresentadas pelo DF (ID 3700831). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, em apelação adesiva, alega que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no proveito econômico. Defende, subsidiariamente, que os honorários fixados na sentença são irrisórios na sentença. Pede a reforma da sentença para que sejam majorados os honorários sucumbenciais (ID 3700817). Contrarrazões apresentados pelo Condomínio (ID 3700831). Os autos foram inicialmente encaminhados ao e. Desembargador Relator Carlos Rodrigues, que determinou a suspensão do trâmite do processo em razão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (ID 3739883). Os autos foram encaminhados à essa Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Carlos Rodrigues. Intimem-se às partes para se manifestar sobre o julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para julgamento, nos termos do art. 932, inciso IV e V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator